Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO. RESERVA DE BENS PARA SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da doação de 50% de imóvel feita pela Autora a um de seus filhos. As apelantes alegam vício de consentimento, simulação e ausência de reserva de bens para subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na doação; (ii) estabelecer se a doação foi realizada sob simulação; (iii) determinar se a doação violou o artigo 548 do Código Civil, que proíbe a doação de todos os bens sem reserva suficiente para a subsistência do doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de vício de consentimento não foi comprovada. A manifestação da vontade da doadora ocorreu na presença do Tabelião Substituto, ato que goza de presunção de legitimidade e veracidade. A prova oral colhida nos autos não evidenciou os alegados vícios apontados pelos autores na inicial.
4. Não há provas de dissimulação ou falsidade, apenas interpretações subjetivas das partes.
5. A doação não violou o artigo 548 do Código Civil, pois a doadora declarou expressamente que possuía outros bens necessários à sua subsistência. A transferência de 50% do imóvel não excedeu o limite previsto por lei e não se cogita a ocorrência de nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 548.